Tribunal: TJMT
Processo: 1016592-90.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016592-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI SILVA BRITO (RECORRIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), L. C. R. R. (VÍTIMA), CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (ASSISTENTE), VILSON BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 442.417.041-15 (ASSISTENTE), JOÃO ALVES (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS CAMPOS RIBEIRO (ASSISTENTE), AGOSTINHO MACIEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), VANDERLEI NICOLAU DA FONSECA (ASSISTENTE), EDMAR JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 140.988.141-53 (ASSISTENTE), ALOISIO DE ALENCAR ALVES FALEIROS FILHO - CPF: 218.400.568-19 (ASSISTENTE), FREDERICO CAMPOS MORAIS (ASSISTENTE), FAGNER MONASKI VILA (ASSISTENTE), ROSENO CIRILO PIRES (ASSISTENTE), DAVI SILVA BRITO - CPF: 812.814.981-49 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 728.822.801-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA; VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PRETENDIDA PRONÚNCIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA - ALEGADO DOLO EVENTUAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO ACUSADO - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) O contexto probatório não apresenta indícios razoáveis que demonstrem ou deixem dúvidas acerca da existência do
animus necandi
- ter o agente assumido o risco de atentar contra a vida da vítima - o que autorizaria a pronúncia, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão que desclassificou a conduta do acusado, na fase de pronúncia.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

O
Ministério Público
recorre da decisão em que se
desclassificou
a conduta de
Homicídio Qualificado por Meio Cruel e Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, III e IV, do CP), imputada a
Davi Silva Brito
,

para
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302 do CTB).

Em linhas gerais, o órgão acusatório defende que o recorrido
assumiu o risco
de produzir o resultado morte
ao dirigir automóvel com faróis desligados, em velocidade incompatível com a via e sob influência de álcool. Deste modo, busca ver a decisão reformada para que ele seja
pronunciado
nos termos da denúncia e submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri
(ID 101808471).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 101808485).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (ID 101808486).

Por sua vez, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 105295955), conforme respectivo sumário que segue abaixo transcrito:

“RESE – Art. 302 do CTB
– Sentença de desclassificação –
Irresignação ministerial
: Requer a reforma da sentença de desclassificação a fim de pronunciar o réu, nos exatos termos da peça acusatória – Viabilidade – Indícios de dolo eventual – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
—
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 8.10.2012,
Davi Silva Brito
, conduzindo veículo automotor em via pública no horário noturno,
com faróis desligados
, em
velocidade superior à permitida para o local
e, possivelmente, sob a influência de álcool, colidiu com a traseira de uma bicicleta que
trafegava pelo acostamento
.

O condutor da bicicleta,
Luiz Carlos de Campos Ribeiro
, e a filha,
Laissa Carla Ramos Ribeiro
, de quatro anos de idade, foram arremessados com o impacto da colisão. Ele sofreu lesões corporais e a menina faleceu.

O motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
por ter cometido, em tese, os crimes de
Homicídio Qualificado

por Meio Cruel e Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, III e IV, do CP),
Lesão Corporal
(art. 129,
caput
, do CP) e
Omissão de Socorro
(art. 135, parágrafo único, do CP).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
oficiante
desclassificou
o crime doloso contra a vida para o delito de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302 do CTB), nos seguintes termos (ID 101808465):

“Não há indícios razoáveis que demonstrem ou deixem sequer dúvida acerca da existência de dolo na conduta do acusado, sendo que os faróis apagados denotam tão somente a culpa, por negligência, sendo cediço que para que haja a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, CPP, imperiosa mostra-se a prova da existência de indícios razoáveis e suficientes de
animus necandi
”.

E é justamente contra esse o título judicial que se volta o órgão acusatório (ID 35349996 e 35349998).

De fato, assiste-lhe razão
.

A prova da existência (materialidade) do crime e indícios de autoria vêm demonstrados por meio do Exame Necroscópico (ID 101808464 – fls. 16/24), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões, do Laudo Pericial (ID 101808464 – fls. 63/82), dos depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente e das declarações do recorrido, que confessou ter abalroado a bicicleta.

Na fase judicial, a testemunha
Roseno Cirilo Pires
relatou ter visto o momento em que o veículo do recorrido, com os faróis desligados, bateu na traseira da bicicleta onde estavam pai e filha. Também afirmou que a bicicleta trafegava pelo acostamento.

Também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Vilson Benedito de Arruda
asseverou que segundo testemunhas do evento, o condutor do veículo, que havia deixado o local sem prestar socorro às vítimas, tinha sinais de embriaguez.

Para além disso, a dinâmica dos fatos e os danos apontados no Laudo Pericial sinalizam o desenvolvimento de grande velocidade do automóvel ao tempo da colisão.

Desenhado esse quadro, é razoável pensar que o recorrido, ao trafegar em via pública com os
faróis desligados
no período noturno, em
velocidade superior à permitida
para o local e
invadir o acostamento
, provavelmente sob efeito de álcool,
assumiu o risco de produzir os resultados da sua conduta
e, em termos mais específicos, o resultado morte.

Mesmo ciente de que trafegar nessas condições poderia reduzir sua capacidade de evitar colisões com transeuntes ou outros veículos que estivessem na via ou nas adjacências, é
plausível
a ideia de que o recorrido optou por seguir na direção do veículo automotor e,
aparentemente
, sem se importar com os efeitos da sua conduta sobre a segurança, a integridade e a vida de terceiros.

Os elementos em conjunto (faróis desligados, excesso de velocidade, condução anormal do veículo e desrespeito às regras de trânsito)
não
refletem, ao menos num juízo
superficial
de cognição, próprio desta fase escalonada do rito, prova cabal e suficiente capaz de respaldar a modalidade culposa do crime.

E justamente por não existirem elementos seguros que confirmem ou neguem a forma culposa do delito, e considerando que a direção irresponsável do recorrido,
tende
a revelar o dolo eventual, afigura-se legítima, em nome da máxima
in dubio pro societate
, sua pronúncia.

Logo, havendo nos autos indicativos concretos de que
possivelmente
o recorrido assumiu o risco do resultado, extrapolando a mera imprudência, imperícia ou negligência (elementos da culpa), eventuais dúvidas em relação ao elemento subjetivo devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Endossando essa linha de raciocínio
, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual” (HC 590.002/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 11/10/2021). Destaquei.

“
Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal’

(AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
” (AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18.5.2020). Destaquei.

Enfim, por existirem
dúvidas razoáveis
quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta criminosa, o recorrido deve ser pronunciado pelo crime de
Homicídio Qualificado

por Meio Cruel e Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, III e IV, do CP) e, por efeito, submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
pronunciar

Davi Silva Brito
pelo crime doloso contra a vida e conexos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

VISTA

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos para melhor apreciar o conjunto fático-probatório, bem assim os fundamentos apresentados pelo douto Relator, sobre os quais os quais assentou suas convicções, oportunidade em que peço
venia
para divergir com os fundamentos que exponho a seguir.

No meu sentir,
merece subsistir a decisão guerreada
.

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Davi Silva Brito
, ora recorrido, incursionando-o pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado por Meio Cruel e Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, III e IV, do CP),
Lesão Corporal
(art. 129, caput, do CP) e
Omissão de Socorro
(art. 135, parágrafo único, do CP), pois segundo procedimento investigatório, em 08/10/2012, por volta das 19h40min, em via pública, mais precisamente na Avenida Santos Dumont, na Comarca de Cáceres/MT, o a
cusado utilizando-se de meio cruel, impossibilitando a defesa da vítima, ceifou a vida de Laissa Carla de Ramos Ribeirci, de apenas 4 anos, à véspera de seu aniversário.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a vítima e seu pai trafegavam de bicicleta em via pública pelo acostamento quando o acusado, trafegando em alta velocidade, com os faróis apagados (já estando escuro pelo adiantar das horas) bateu na traseira da bicicleta da vítima e arremessando-a longe com a força do impacto (Fato I).

Ainda, no mesmo acidente, além de causar a morte da menor Laissa, que estava na garupa da bicicleta,
também lesionou Luiz Carlos
, conforme laudo constante nos autos (Fato II), bem como
deixou de prestar assistência
, quando lhe era possível fazê-lo, às pessoas inválidas e feridas em fato que ele mesmo provocou (Fato III).

Ocorre que ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, o acusado teve sua conduta
desclassificada

para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no art. 302 do CTB
, contexto em que o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta instância revisora para que o denunciado seja pronunciado pelo delito de homicídio qualificado e, então, submetido ao julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, pois além dos indícios suficientes de autoria e materialidade para ensejar pronúncia, entende que circunstâncias fáticas revelam a ocorrência de dolo eventual.

A prova da existência (
materialidade
) do crime e
indícios de autoria
- que sequer foram objeto de insurgência pelas partes - vêm demonstrados por meio do Exame Necroscópico (ID 101808464 – fls. 16/24), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões, do Laudo Pericial (ID 101808464 – fls. 88/107), dos depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente e das declarações do recorrido, que confessou ter abalroado a bicicleta.

O apelo da
acusação suscita a apreciação da intenção do agente na prática do delito, identificando a presença do dolo eventual que atrairia a competência do Tribunal do Júri
, à tese de que os elementos de convicção amealhados durante a dilação probatória apontam que o recorrido assumiu o risco da produção do resultado morte, pois embriagado, conduziu seu veículo com os faróis desligados e em alta velocidade, ocasião em que invadiu o acostamento e, então, abalroou as vítimas Luiz Carlos de Campos Ribeiro e Laíssa Carla de Ramos Ribeiro, que trafegavam numa bicicleta.

Ocorre que, da análise atenta dos autos não vislumbro indícios de que o recorrido tenha agido com dolo. Há provas de que ele teria provocado um acidente automobilístico de grandes proporções, com um resultado danoso imensurável, contudo, os elementos em conjunto indicam de que o sinistro teria resultado de culpa, na modalidade negligência, e não de dolo.

Diversamente do narrado na denúncia,
não se extrai a presença de elementos seguros acerca da velocidade empreendida pelo réu no instante do acidente ou que estava sob efeito de álcool no momento dos fatos
, pois o perito subscritor do
laudo
de id. 101808464 - fls. 88/107 atestou a
impossibilidade de calcular tal velocidade
, as condições e causa determinante do acidente, bem como
não há nos autos exame etilômetro a comprovar a embriagues ou tampouco testemunhas que o afirmem com o mínimo de certeza essas circunstâncias.

A testemunha
João Alves
, único que teve efetivo contato com o acusado logo após o ocorrido,
disse não ter notado qualquer sinal de embriagues no acusado
. Confirmou ainda ser o proprietário da chácara onde o acusado foi após os fatos, e que este lá deixou o veículo e se escondeu quando os policiais chegaram (id. 101808466).

Por sua vez,
Roseno Cirilo Pires
, testemunha ocular dos fatos, aduziu ter visto o momento em que o veículo do Davi Silva Brito com o farol apagado, bateu na traseira da bicicleta onde estava a vítima e seu pai, que trafegava pelo acostamento, saindo após sem prestar socorro. Também aduziu que o
veículo aparentava estar trafegando em velocidade normal
(id. 101808466).

Ainda em juízo,
Luiz Carlos Campos Ribeiro
, pai da vítima e que estava com ela na garupa de bicicleta, narrou que segundo as testemunhas o acusado estava com o farol do veículo apagado no momento em que ele lhe atingiu, sendo que após o ocorrido evadiu-se do local sem prestar socorro (id. 101808466).

O recorrido
Davi Silva Brito
,
confessou ter abalroado com seu carro a bicicleta em que a vítima trafegava com o seu genitor, rechaçando
, no entanto que estaria em
alta velocidade e embriagado
e que não prestou socorro por ter entrado em desespero (id. 101808466).

Destarte, assim como o MM. Juiz
a quo
, também entendo não haver elementos objetivos e fáticos razoáveis de que o denunciado teria agido com dolo eventual ao provocar o acidente automobilístico, assumindo o risco da produção do resultado lesivo da morte da vítima ou mostrando indiferença ao resultado,
vez que os faróis do veículo automotor apagados, dissociados a mais elementos indicadores, denotam

para os fins de pronúncia, uma conduta culposa por negligência.

Saliento, por derradeiro, que a despeito do trágico resultado produzido e da valiosa vida perdida, são válidas as ponderações do juízo de origem no sentido de
que:

“(...)
Muito já se discutiu doutrinária e jurisprudencialmente acerca da caracterização do homicídio doloso em crimes de trânsito
. Isto pois, as circunstâncias fáticas tornam
tênue a diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente, pois, enquanto para a primeira utiliza-se da teoria do assentimento, sendo necessária não apenas a previsibilidade do resultado, mas assumir o risco de produzi-lo, para o segundo, apesar da previsibilidade, não se consente com o resultado, este é produzido pela falta com o dever objetivo de cuidado, por negligência, imprudência ou imperícia.
Não significa dizer que o dolo eventual é inaplicável aos homicídios cometidos em direção de veículo automotor, mas sim, que sua caracterização exige comprovação, ao menos de forma indiciária para a pronúncia, de que as circunstâncias fáticas concretas denotam o assentimento ou indiferença ao resultado
, o que pode ser demonstrado, por exemplo, pelo empreendimento de velocidade acima da permitida, desrespeito às normas de trânsito, participação em "rachas" ou ainda pela embriagues voluntária. (...).
Justamente pela dificuldade técnica de tal comprovação, é que se faz temerária a submissão do acusado à Julgamento pelo Plenário do Júri, onde responderá por homicídio na forma dolosa, tendo como julgadores para enfrentamento de tal questão, cidadãos leigos (...)
”
(id. 101808465).

Endossando essa linha de raciocínio, confira os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÂO. 1. Contexto probatório que não apresenta indícios suficientes de animus necandi. A instrução não deixou suficientemente provado o elemento subjetivo – ter o agente assumido o risco de atentar contra a vida da vítima – o que autorizaria a pronúncia. 2.
O dolo eventual em crimes de trânsito, embora admissível, é sempre exceção
. Como o
dolo eventual exige uma decisão contrária ao bem jurídico, os dados fáticos evidenciadores dessa decisão devem ser mais visíveis e concretos. Por outras palavras, os “indícios suficientes” de autoria de um crime contra a vida por
dolo eventual – notadamente no trânsito – devem estar num grau maior do que normalmente é exigível para o dolo direto
. Mais, a análise da prova deve se pautar pelos elementos objetivos, visíveis, da conduta do agente.

Não se pode olvidar que os jurados, juízes de fato, vão se pronunciar acerca de um tema que nem mesmo os juristas chegam a um consenso
. 3.
Nesse limiar de incerteza quanto à ocorrência de crime que leva a competência para o Tribunal do Júri, impõe-se a desclassificação
, nos termos do art. 74, § 1º, do CPP. RECURSO PROVIDO”
(TJ-RS - RSE: 70066895889 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 25/05/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2016).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JÚRI - HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL DOLOSOS - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NO TRÂNSITO - DOLO EVENTUAL SUSTENTADO NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO DELINEADO - LESÃO CORPORAL CULPOSA EM CONCURSO FORMAL. - Não havendo sequer indícios, nas provas dos autos, de que o réu teria agido com dolo eventual ao provocar o acidente automobilístico, assumindo o risco da produção do resultado lesivo da morte das vítimas, deve-se manter a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo no trânsito”
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 1.0141.10.002782-2/002, Carmo de Minas, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Criminais/ 4º Câmara Criminal, Data de Publicação 26/05/2021).

Mutatis mutandis
, assim já se manifestou o c. STJ:

“(...) 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a embriaguez, por si só, sem outros elementos do caso concreto, não pode induzir à presunção, pura e simples, de que houve intenção de matar" (HC n. 328.426/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015). Precedentes. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição que, em vez de pronunciar o agravado pela prática, em tese, de homicídio simples, com dolo eventual, desclassificou a conduta para a forma culposa do delito, uma vez que,
analisando as provas dos autos, concluiu que apenas a embriaguez e a velocidade pouco acima do permitido no instante do fato não permitem atribuir-lhe de forma alguma o animus necandi nem a assunção do risco de matar.
3. Segundo a instância ordinária, não exsurge dos autos nenhum outro elemento ou circunstância capaz de demonstrar o elemento subjetivo necessário à submissão do caso a julgamento do tribunal do júri
. (...)” (AgRg no REsp 1848945/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Assim, por não exsurgir dos autos nenhum outro elemento ou circunstância capaz de demonstrar de forma indiciaria o elemento subjetivo necessário à submissão do caso a julgamento do tribunal do júri,
mantem-se
, pois, a desclassificação promovida pela autoridade judiciaria para delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no art. 302 do CTB

Pelo exposto, pedindo mais uma vez vênia ao d. Relator,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021